Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO. PROVA ESCRITA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato de mútuo bancário, acompanhado de planilha discriminada da evolução do débito, revela-se prova escrita suficiente para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, de modo que não há falar em carência de ação por suposta falta de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
2. Não há falar em cerceamento de defesa se a matéria reconvencional submetida à análise do Juízo de origem, relativa à pretensão de revisão de contrato de mútuo, revela-se exclusivamente de direito, o que denota a desnecessidade da realização da perícia vindicada pela parte recorrente. Preliminar afastada.
3. Na espécie, muito embora o apelante tenha afirmado que o mutuário entabulou seguro prestamista quando da contratação do empréstimo bancário, não foi evidenciada a existência da aludida cobertura securitária, o que poderia ter sido realizado mediante simples juntada de eventual apólice.
4. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do c. STJ. Em complemento, “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS; Segunda Seção, Rel. para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, data do julgamento 08/08/12, DJe 24/09/2012).
5. Se não demonstrado que os juros remuneratórios estão em dissonância com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras, obsta-se o reconhecimento da alegada abusividade.
6. Em arremate, muito embora a comissão de permanência tenha sido extinta pela Resolução n. 4.558/2017 do Banco Central, os contratos firmados até 1/9/2017 admitem sua cobrança (Resolução n. 1.129/86), desde que não cumulada com outros encargos moratórios, conforme no enunciado n. 472 da Súmula do c. STJ.
7. No caso, o contrato foi firmado em 2/5/2017 e a comissão de permanência foi expressamente prevista no contrato. Ademais, diferentemente do consignado pelo apelante, observa-se que houve a incidência apenas da comissão de permanência durante o período de inadimplemento, o que obsta a constatação de ilegalidade de sua cobrança.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.